Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710280-25.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EMPREENDIMENTO MAX HOME &amp; MALL APELADO: ISA MARIA MATOS DA CRUZ D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, esclareça o apelante quais e quantas foram as penalidades aplicadas à condômina com o intuito de cessar o comportamento antissocial. Deverão ser apresentadas as respectivas cópias da multas e notificações. Prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator